Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708654-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THAYSE DUARTE VARELA DANTAS AGRAVADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF DESPACHO Ao agravado para se manifestar, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 23 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora